Tribunal: STF
Processo: Rcl 45287
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, ajuizada por Doralice Marins Cordeiro, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 47/STF, que possui o seguinte teor:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Colhe-se dos autos que Oswaldo Miguel Cezare e Oswaldo Antônio Serrano Júnior, antigos patronos da parte vencedora em ação previdenciária, requereram ao juízo reclamado o destacamento, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos em função de serviços prestados no início daquele processo judicial.
    Indeferiu-se, contudo, o pedido, pois controvertem a autora e seus antigos patronos quanto ao valor devido a título de honorários contratuais.
    A presente reclamação é manifestamente incabível, pelos motivos que se passa a expor.
    Figura como parte autora desta reclamação Doralice Marins Cordeiro, antiga cliente dos advogados cujo requerimento de execução autônoma de seus créditos fora indeferido pelo juízo ora reclamado.
    Ora, é evidente que os verdadeiros postulantes da atual pretensão reclamatória são Oswaldo Miguel Cezare e Oswaldo Antônio Serrano Júnior, ex-advogados de Doralice Marins Cordeiro nos autos da ação previdenciária de origem.
    Essa constatação é ainda realçada pela situação de conflituosidade existente as partes mencionadas a respeito da matéria versada nesta ação reclamatória, não se mostrando crível que a autora da ação de origem buscasse a tutela, em sede reclamatória, de direito alheio ao qual ela própria opôs resistência na demanda originária.
    Ainda que assim não fosse, não se revelaria lícito que uma parte pleiteasse direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), sob pena de se criar hipótese anômala de substituição processual. 
    Observo, por fim, que o ilustre Ministro Celso de Mello chegou a conclusão semelhante na Rcl 29.544/GO, diante de quadro processual idêntico ao destes autos.
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator